Tribunal: STM
Processo: 7000657-63.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO
ADITAMENTO À DENÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE A QUEM LHE DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CO-AUTORIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO
ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PARCIAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CRIME CONTINUADO. DELITO PRATICADO PELAS PRÓPRIAS BENEFICIÁRIAS.
READEQUAÇÃO DO APENAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Cediço que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da
matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações. Certo é
caber o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ e
as de ordem pública porventura impugnadas.

Impossibilidade de se cogitar falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto não
decorreu o lapso temporal apto a acarretar a prescrição pela pena em abstrato ou a prescrição
retroativa.

Não vislumbro nulidade do aditamento à denúncia, diante dos postulados constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Ademais, preclusa está a matéria, uma vez que não há nos
autos quaisquer manifestações da defesa nesse sentido.

Sedimentado está nos Tribunais Superiores ser defeso à parte alegar nulidade a que deu causa.
Incide o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, sendo certo que a nulidade dos atos
processuais justifica-se diante de prejuízos sofridos pela Defesa e/ou pelo Parquet.

Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade.

O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos
enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso, protege o
próprio patrimônio sob a Administração Militar.

Para o reconhecimento da exclusão do dolo, necessário tratar-se de erro invencível,
insuperável. Não me parece razoável alegar que a acusada foi induzida ao erro pela segunda
ré, diante de acervo probatório que confirmou as variadas fraudes perpetradas pela agente,
quais sejam: omissão do óbito, o uso de cartão bancário de titularidade da pensionista
falecida, o uso de procuração sabidamente fraudulenta e a participação ativa em um contexto
fático no qual a segunda agente se passou pela avó falecida.

Parcial inexistência de indicação de circunstâncias concretas para a majoração da sanção
basilar.

Há de se decotar a errônea incidência da majorante prevista no art. 71 do CP comum. O
raciocínio deste Tribunal, por questões de política criminal, é claro ao firmar a permanência do
crime de estelionato previdenciário praticado pelo próprio beneficiário, quando as rendas
mensais perduram temporalmente, a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva.

Provimento parcial dos Apelos defensivos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000657-63.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: TAMARA SOARES DA SILVA E REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o argumento levantado pela Defensoria Pública da União,
analisado em sede de preliminar, de amplitude do efeito devolutivo; por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa da Apelante REGINA
LEANDRO DIAS MENDONÇA, de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva; por unanimidade, rejeitou a preliminar
suscitada pela Defesa da Civil REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA, de rejeição do
aditamento à denúncia; por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela
Defesa da Apelante REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA, de infringência aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Em seguida, no mérito, o Ministro Presidente, com amparo no art. 69, parágrafo
único, inciso I, do RISTM, proclamou resultado no sentido de dar provimento
parcial aos Apelos defensivos para, mantendo as condenações de TAMARA
SOARES DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA como incursas no art.
251, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, fixar, respectivamente, a pena
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a pena de 2 (dois) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo concedido a ambas o direito
de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os
Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam
parcial provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União para,
mantida a condenação imposta às Civis TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA
LEANDRO DIAS MENDONÇA na Sentença recorrida, como incursas no art. 251 do
CPM, reduzir as suas penas, respectivamente, para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
e para 3 (três) anos, ambas de reclusão; deixavam de conceder o benefício do
sursis, por vedação legal, e mantinham o regime aberto para o cumprimento da
reprimenda, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, e asseguravam o
direito de recorrerem em liberdade.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000657-63.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO
DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE A QUEM LHE DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CO-AUTORIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
INCIDÊNCIA DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PARCIAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME CONTINUADO. DELITO PRATICADO PELAS PRÓPRIAS
BENEFICIÁRIAS. READEQUAÇÃO DO APENAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Cediço que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral
da matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações.
Certo é caber o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas.
Impossibilidade de se cogitar falar em prescrição da pretensão punitiva estatal,
porquanto não decorreu o lapso temporal apto a acarretar a prescrição pela pena em
abstrato ou a prescrição retroativa.
Não vislumbro nulidade do aditamento à denúncia, diante dos postulados constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Ademais, preclusa está a matéria, uma vez que não
há nos autos quaisquer manifestações da defesa nesse sentido.
Sedimentado está nos Tribunais Superiores ser defeso à parte alegar nulidade a que deu
causa. Incide o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, sendo certo que a nulidade dos
atos processuais justifica-se diante de prejuízos sofridos pela Defesa e/ou pelo Parquet.
Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade.
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de
atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso,
protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
Para o reconhecimento da exclusão do dolo, necessário tratar-se de erro invencível,
insuperável. Não me parece razoável alegar que a acusada foi induzida ao erro pela
segunda ré, diante de acervo probatório que confirmou as variadas fraudes perpetradas
pela agente, quais sejam: omissão do óbito, o uso de cartão bancário de titularidade da
pensionista falecida, o uso de procuração sabidamente fraudulenta e a participação ativa
em um contexto fático no qual a segunda agente se passou pela avó falecida.
Parcial inexistência de indicação de circunstâncias concretas para a majoração da sanção
basilar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
Há de se decotar a errônea incidência da majorante prevista no art. 71 do CP comum. O
raciocínio deste Tribunal, por questões de política criminal, é claro ao firmar a
permanência do crime de estelionato previdenciário praticado pelo próprio beneficiário,
quando as rendas mensais perduram temporalmente, a impedir o reconhecimento da
continuidade delitiva.
Provimento parcial dos Apelos defensivos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o argumento
levantado pela Defensoria Pública da União, analisado em sede de preliminar, de amplitude do
efeito devolutivo; por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela Defesa da Apelante
REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA, de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva; de rejeição do aditamento à denúncia; e de infringência aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e, no mérito, por maioria, em dar parcial
provimento aos Apelos defensivos para, mantendo as condenações de TAMARA SOARES DA SILVA e
REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA como incursas no art. 251, c/c o art. 53, ambos do Código Penal
Militar, fixar, respectivamente, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a pena de 2
(dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo concedido a ambas o direito de recorrer
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto
Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União em face da Sentença proferida pela
Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 3/4/2019, que condenou as civis TAMARA SOARES
DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA como incursas no art. 251 c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, respectivamente, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão e à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo concedido a ambas o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 13, da APM) que a primeira ré, Tamara, após o falecimento da
pensionista vinculada à 2º Circunscrição do Serviço Militar Sra. Vitalina de Almeida da Silva, fraudou
procuração, que lhe outorgava poderes amplos para gerir os recursos financeiros da pensionista falecida,
com o escopo de perfazer movimentações irregulares em sua conta, de julho de 2008 a fevereiro de
2013, causando prejuízo à Administração Militar no montante corrigido de R$ 421.709,40 (quatrocentos e
vinte e um mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos).
Em 23/7/2018, o membro do Parquet aditou a denúncia para figurar como corré a civil Regina, uma vez
que, conforme delação da primeira acusada, a segunda ré agiu em conluio com ela, sendo a responsável
pela elaboração das duas procurações fraudulentas; pela comprovação de "prova de vida", uma vez que
se apresentava como a pensionista falecida; para além da confirmação da divisão de valores entre
ambas. Portanto, caracterizada está a conduta descrita no tipo penal do art. 251 do CPM.
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
Portaria n° 051/2015-SeçJus, de 17/9/2015, do Chefe da 2ª Circunscrição de Serviço Militar, que instaurou a
●
Sindicância (evento 1, documento 1, fl. 16, da APM);
Relatório e Solução da Sindicância (evento 1, documento 1, fls. 6/8; documento 2, fls.58/60, da APM);
●

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
Portaria n° 5/2016-IPM, de 9/5/2016, que instaurou o IPM (evento 1, documento 1, fl. 5, da APM);
●
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 3, fl. 107; documento 4, fl. 12, todos da APM);
●
Certidão de óbito da Sra. Vitalina de Almeida da Silva, falecida em 28/7/1998 (evento 1, documento 2, fl.
●
43, da APM);
Fichas financeiras referentes aos anos de 2008 a 2013 (evento 1, documento 2, fls. 47/49; documento 3,
●
fls. 81/82, da APM);
Decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário (evento 1, documento 1, do PQS);
●
Ofício n° 066/2016, de 24/8/2016, do Gerente Geral da Caixa Econômica Federal (evento 1, documento 4,
●
fls. 116/117, da APM);
Extratos bancários da conta da pensionista falecida (evento 1, documento 4, fls. 117/146, da APM);
●
Procurações públicas outorgadas à primeira acusada e a Tânia Maria da Conceição Soares, datadas de
●
3/9/2009 e 7/1/2010 (evento 1, documento 5, fls. 152/158, da APM);
Comprovante de saque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (evento 1, documento 5, fl. 161, da APM);
●
Relatório de Pesquisa n° 136/2016, na qual consta informação acerca do falecimento de Tânia Maria da
●
Conceição Soares em 29/10/2009 (evento 1, documento 7, fls. 214/215, da APM); e
Perícia contábil (evento 1, documento 7, fls. 224/243; documento 8, fls. 244/274; documento 9, fls.
●
275/284, da APM).
Por constar na rede Infoseg-SENASP o falecimento de Tânia Maria da Conceição Soares, foi oferecida
denúncia apenas em face da ré Tamara, recebida em 29/3/2017 (evento 1, documento 14, da APM).
A primeira denunciada foi citada em 12/1/2018 (evento 1, documento 15, fl. 31, da APM).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 6, da APM).
A primeira acusada foi qualificada e interrogada (evento 20, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU nada requereu (evento 30, da APM).
Por sua vez, o MPM aditou a denúncia em face de Regina Leandro Dias de Mendonça, dando-a como
incursa no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM (evento 31, da APM).
Recebimento do aditamento em 30/7/2018 (evento 33, da APM).
A segunda acusada foi citada em 17/8/2018 (evento 42, da APM).
Em 22/8/2018, a defesa de Regina Leandro pugnou a reabertura da instrução processual, com a
renovação de todos os atos processuais, deixando para arrolar testemunhas após a oitiva da acusação
(evento 47, da APM).
A testemunha arrolada pelo MPM, Sgt Edivaldo Benedito Pinheiro, foi inquirida (evento 74, da APM).
Em sessão, após a oitiva da testemunha ministerial, as defesas declararam não ter testemunhas a indicar
(evento 74, documento 1, da APM). Ato contínuo, foi realizado o interrogatório da segunda acusada, que
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (evento 74, vídeo 2, da APM). Na
oportunidade, as partes declaram não ter interesse no reinterrogatório da primeira acusada (evento 74,
documento 1, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa da primeira ré nada postularam (eventos 80 e 82, da
APM). Decorreu in albis o prazo da segunda ré (evento 84, da APM).
Em Alegações Escritas, o Parquet Milicien pugnou pela condenação das civis nas sanções do art. 251 do
CPM, já que restaram comprovadas as condutas narradas na exordial (evento 89, da APM).
A defesa de Tamara sustentou a atipicidade da conduta em face da ausência de dolo de induzir a erro a
Administração Militar. Asseverou que a assistida foi ludibriada pela segunda acusada, que se aproveitou
de sua boa-fé e do seu desconhecimento jurídico para fazê-la acreditar que fazia jus à pensão deixada
pela sua avó.
Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM - confissão espontânea - (evento 105, da APM).
A defesa de Regina pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "c" ou "e", do CPPM,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
postulando a incidência do princípio in dubio pro reo e a ausência de provas (evento 102, da APM).
Em 3/4/2019, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou procedente a inicial acusatória
para condenar as civis TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA como incursas no
art. 251 c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum,
respectivamente, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e à pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, sendo concedido a ambas o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (evento 127, da APM).
A Sentença foi publicada em 3/4/2019, o Parquet restou intimado na mesma data (evento 131, da APM) e
as defesas, em 15/4/2019 (evento 135, da APM).
O Decisum transitou em julgado para o MPM em 10/4/2019 (evento 138, da APM).
Em 24/4/2019, as defesas interpuseram tempestivas Apelações (eventos 135, da APM).
Em suas Razões (evento 144, da APM), a apelante Tamara pugnou, preliminarmente, pela amplitude do
efeito devolutivo do Apelo e, quanto ao mérito, sustentou as seguintes teses defensivas:
a) o reconhecimento da atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de dolo em manter em erro a
Administração Militar. Explanou acerca da existência de erro de tipo essencial, já que a acusada, induzida
a equívoco pela segunda ré, acreditava ter direito legítimo de efetivar as movimentações financeiras na
conta de sua avó, razão pela qual pediu a incidência do art. 36 do CPM, com a consequente isenção da
pena;
b) subsidiariamente, requereu a reanálise do quantum sancionatório, porquanto o Juízo de piso majorou
negativamente as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, sem qualquer motivação, para além de
desconsiderar os bons antecedentes da ré, a sua primariedade e a sua baixa instrução.
Manifestou-se pela ocorrência de bis in idem, pois o dolo foi utilizado para majorar a pena-base e para
fazer incidir a causa geral de aumento de pena prevista no art. 71 do CP comum. Quanto à gravidade
delitiva, alegou não ter restado comprovado o prejuízo concreto às FFAA.
Pontuou acerca do conhecimento iuris tantum da lei, em virtude do contexto social em que vive a ré; do
reconhecimento da atenuante da confissão; da não incidência da causa de aumento de pena prevista no
art. 71 do CP e da concessão de sursis. Alfim, prequestionou a matéria.
A defesa de Regina, em suas razões (evento 148, da APM), pugnou, preliminarmente, a infringência aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como a rejeição da denúncia
e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Quanto ao mérito, manifestou-se pelo estado de inocência da acusada e pela incidência do in dubio do
reo, sustentando que a sua condenação baseou-se, unicamente, na delação da primeira ré.
Requereu a reanálise da dosimetria apenatória, em face da ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. E alegou as seguintes teses: a) ausência de fundamentação das circunstâncias que
majoraram a pena-base; b) continuidade delitiva sopesada duplamente; c) ausência de comprovação de
dano; e d) impossibilidade de incidência do art. 71 do CP.
Por último, pugnou a concessão do sursis e a aplicação de medidas restritivas de direito.
Em Contrarrazões (evento 151, da APM), o MPM manifestou-se pelo desprovimento dos Recursos
defensivos, à vista da existência de provas aptas a comprovar as autorias e materialidades delitivas,
além de afirmar a proporcionalidade das penas cominadas.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior (evento 6, do Apelo), manifestou-se, quanto à ré Tamara,
que a agente tinha pela plena consciência da prática delitiva perpetrada, restando caracterizado o dolo
específico em sua conduta.
Concernente à conduta da segunda acusada, refutou as teses defensivas, afirmando que o édito deve ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
mantido incólume, porquanto exarado em congruência com o lastro probatório e com as balizas legais.
O Parecer restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 CPM. SAQUES INDEVIDOS DE PENSÃO
MILITAR. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. TESE DEFENSIVA DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO DE FATO E FALTA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. Recursos de Apelação interpostos por civis, objetivando a reforma da
Sentença condenatória pela prática do crime de estelionato. As apelantes sustentam a
tese da ausência de dolo, erro de fato e ausência de provas. Conjunto probatório robusto,
consistente na comprovação dos saques indevidos após a morte da pensionista militar.
Parecer da PGJM pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos de
Apelação, mantendo-se íntegra a r. Sentença condenatória".
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

Da amplitude do efeito devolutivo do Apelo suscitada pela defesa de Tamara
A Defensoria Pública da União, em defesa da primeira acusada, requereu, preliminarmente, a devolução
plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição.
Em que pese o argumento defensivo, não o acolho.
Certo é que todo recurso possui como principal característica o efeito devolutivo, consistente na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, bem como a que possa vir a ser conhecida ex
officio, à instância superior, visando o seu reexame.
No entanto, na medida em que os apelos têm como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação de vontade da parte sucumbente. Daí, cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecer, especificamente, o conteúdo
impugnado, condizente com o mérito recursal.
Acerca do tema, assevera Renato Brasileiro de Lima

[1]:
"Em regra, a devolução do conhecimento da matéria impugnada é feita para órgão
jurisdicional de hierarquia superior distinto daquele que prolatou a decisão impugnada.
(...) Por isso, aliás, é que a doutrina costuma dizer que todo recurso é dotado de efeito
devolutivo, que vara apenas em sua extensão e profundidade.
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria
impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do
Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo recorrente. Se o
recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame. Lado outro, se o
recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria impugnada pelo
recorrente (...).
Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que, uma vez
delimitada a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao Tribunal,
dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões
referentes à matéria devolvida. Portanto, fixada a extensão do recurso, a profundidade do
conhecimento do Tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for
relevante para a nova decisão. (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
Dito isso, cumpre destacar que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor
integral da matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações,
respeitando-se as matérias de ordem pública.
Posto isso, na espécie, caberá o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum
exarado pelo CPJ e das de ordem pública porventura impugnadas, não prosperando a questão suscitada
pela Defensoria Pública da União.

Da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa de Regina
A defesa da segunda ré pugnou o reconhecimento da extinção da punibilidade, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal. Explanou a DPU que, na situação fática, a assistida não era a
beneficiária da vantagem percebida, pelo que o prazo prescricional fluiria a partir do auferimento da
primeira parcela indevida.
Data venia ao argumento esposado, tal preliminar não merece guarida.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Decisum objurgado condenou a apelante à pena definitiva de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, reconhecendo terem sido perpetradas várias fraudes em
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos do previsto no art. 71 do CP
comum.
Transcrevo parte da Sentença:
"Ambas, utilizando-se de vários artifícios e meios fraudulentos - quais sejam, procurações
produzidas em cartório que não condizem com a realidade, além das apresentações de
atestado de vida forjadas, passando-se a segunda acusada pela falecida pensionista
perante a OM - praticaram esses atos tendo como finalidade induzir e manter em erro o
Exército Brasileiro, que continuou creditando na conta corrente da pensionista os valores
da pensão militar, cujos montantes foram divididos entre estas durante um considerável
lapso temporal. (...)
Importa dizer, ainda, que o estelionato perpetrado pelas acusadas foi praticado em
continuidade delitiva".
Pois bem, sem adentrar na celeuma de ser o crime de natureza permanente ou instantâneo de efeitos
permanentes, o que analisarei ao adentrar no mérito, cumpre registrar que, em quaisquer das situações,
não incidiria a prescrição da pretensão punitiva estatal. Veja-se:
Em caso do delito sub examine ser analisado sob a ótica de crime instantâneo de efeitos permanentes,
no qual o lapso prescricional correria a partir do auferimento da primeira prestação do quantum indevido,
inexistiria prescrição pela pena em abstrato ou em ultratividade da redação primeva do §2º do art. 110 do
CP ordinário.
Sendo a pena máxima atribuída ao delito previsto no art. 251 do Codex Milicien equivalente a 7 (sete)
anos, o prazo prescricional pela pena in abstrato seria de 12 (doze) anos.
Esta é a dicção do inciso IV do art. 125 do CPM, in verbis:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1° deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;
Narra a exordial que os fatos ocorreram no período de julho de 2008 a fevereiro de 2013, daí a prescrição
pela sanção em abstrato operar-se-ia, respectivamente, em julho de 2020 (a contar da primeira prática
delitiva

[2]) e em fevereiro de 2025 (a contar da última prática delitiva

[3]). Evidentemente, as condutas
perpetradas dentro deste interstício não foram alcançadas pela prescrição. Ademais, impende aclarar que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
houve a interrupção do prazo prescricional com o recebimento da Denúncia em 29/3/2017 (evento 1,
documento 14, da APM).
Outrossim, não incide a prescrição retroativa, prevista no §1º do art. 125 da Lei adjetiva castrense,
porque decorreram aproximadamente 2 (dois) anos entre o primeiro marco obstativo e a sentença
condenatória, a qual fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Enfatize-se que, om o advento da Lei n° 12.234, de 5/5/2010, instituto de indiscutível caráter material,
houve a revogação expressa da prescrição retroativa tendo por marco fatos anteriores à instauração da
persecução penal.
E a primeira prática delitiva perpetrada pela agente foi anterior a lex gravior; a última prática delitiva
data de fevereiro de 2013. Assim, tendo o decisum a quo reconhecido que as condutas foram cometidas
em continuidade delitiva, a prescrição retroativa passou a ter por termo inicial a data do recebimento da
exordial acusatória, nos ditames da Súmula n° 711 do Supremo Tribunal Federal[4].
Nessa hipótese, como os crimes praticados em continuidade delitiva findaram após a vigência da novel
redação, inocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a consumação do delito praticado
pela Apelante e o recebimento da exordial acusatória.
Analisando-se o delito sub examine como crime instantâneo de efeitos permanentes e sob o viés da
cadeia delitiva, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ad argumentandum tantum, caso se considerasse a natureza permanente do estelionato previdenciário
perpetrado pelo próprio beneficiário, o transcurso do lapso prescricional pela pena in abstrato ocorreria
em fevereiro de 2025, já que a última prática delitiva data de fevereiro de 2013; e pela pena em concreto
em 29/3/2025, diante do recebimento da Denúncia em 29/3/2017 e da pena-base fixada em 3 (três) anos.
Tal como alinhado, não acolho a preliminar suscitada pela DPU.

Da rejeição do aditamento à denúncia suscitada pela defesa de Regina
Pertinente à preliminar de rejeição do aditamento à denúncia, porquanto não delineados de forma
pormenorizada, desassiste razão à defesa.
Aliás, não vislumbro nulidade do referido aditamento, diante dos postulados constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Os Tribunais Superiores já sedimentaram esse entendimento. Leiam-se precedentes da Corte Superior de
Justiça:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA
DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES. TEMAS
NÃO ANALISADOS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. INÉPCIA DA INICIAL
ACUSATÓRIA. MATÉRIA REFUTADA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira
Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A
maioria dos temas trazidos na presente impetração sequer foi previamente analisada
pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não obstante as razões deduzidas na petição
inicial, não é possível analisar as alegações do paciente/impetrante, concernentes à falta
de apreciação da tese defensiva, à inobservância do art. 212 do Código de Processo
Penal, à ausência da devida motivação das decisões, e à nulidade do reconhecimento
fotográfico realizado na delegacia e em juízo, sob pena de indevida supressão de
instância. 3. A alegação de inépcia da inicial acusatória, tema efetivamente
analisado e rechaçado pela Corte local, fica, entretanto, superada com a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
superveniência de sentença condenatória, uma vez que não se pode falar em
ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos
autos autorizam a prolação de condenação, inclusive já alcançada pelo trânsito
em julgado. 4. Habeas corpus não conhecido" (HC 280.894/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 23/2/2016.) (Grifo
nosso.)
Na mesma linha, são os julgados do Excelso Pretório:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. COAÇÃO ILEGAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVE COMPORTAMENTOS TÍPICOS
ATRIBUÍDOS AO RECORRENTE: PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA.
PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA DA DECISÃO QUE RECEBE A
DENÚNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS EM DEFESA PRELIMINAR DEVIDAMENTE ANALISADAS
NA SENTENÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERE PROVAS REQUERIDAS PELO
ACUSADO: AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA IMPERTINENTE E
PRESCINDÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de não ser competente o Supremo
Tribunal Federal para examinar, no habeas corpus, provas colhidas na instrução criminal
(HC 92.971, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 29.8.2008). 2. Denúncia apresenta "a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias", com adequada indicação da
conduta ilícita imputada ao recorrente, de modo a propiciar a ele o pleno exercício do
direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal). 3. Preclusão da arguição de
inépcia da denúncia aventada após a sentença penal condenatória, o que só não
ocorre quando a sentença é proferida na pendência de habeas corpus em curso.
Precedentes. 4. Não há cerceamento de defesa quando as provas requeridas são
indeferidas sob o fundamento de serem impertinentes e prescindíveis. 5. Recurso
ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento" (RHC 96433, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009
PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-02 PP-00226 LEXSTF v. 31, n. 372, 2009, p. 442-
454.) (Grifo nosso.)
Convém assinalar que a rejeição da exordial encontra-se preclusa e não há nos autos quaisquer
manifestações da defesa nesse sentido, o que, por si só, configuraria evidente supressão de instância,
conforme dicção do art. 504, alínea "a", do CPPM[5].
E, assim sendo, rejeito, de plano, a preliminar suscitada pela DPU.

Da infringência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
suscitada pela defesa de Regina
Concernente à tese de infringência aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, em que se sustenta que a Ação Penal deixou de seguir o seu curso regular diante da
concentração de atos processuais, desassiste-lhe razão.
Ao revés do aventado pela DPU, a tramitação da Ação Penal Militar n° 183-80.2016.7.01.0101 cumpriu
todas as determinações da Lei adjetiva castrense.
Esclarece-se que atuaram na defesa da segunda acusada três Defensores Públicos: a Dra. Cristina
Gonçalves Nascimento e os Drs. Vitor Hugo Perez e Jorge Luiz Fernandes Pinho.
Em que pese a Defensora Pública Dra. Cristina Gonçalves, intimada para os fins previstos no art. 417, §2º,
do CPPM, ter pugnado, em face do aditamento à denúncia, a reabertura da instrução processual com a
renovação de todos os atos processuais, deixando para arrolar testemunhas após a tomada de
depoimentos da acusação (evento 47, da APM), lê-se nos autos que o Juízo a quo não havia constatado a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
apresentação de rol testemunhal do MPM.
Todavia, em despacho proferido em 24/9/2018 (evento 58, da APM), o feito foi retirado de pauta, foi
designada nova audiência para a inquirição de testemunha ministerial e restabeleceu-se o regular curso
processual.
Em sessão de 12/11/2018, após o Parquet manifestar-se satisfeito com a prova testemunhal, a Juíza
Federal, com espeque no art. 417, §2º, do CPPM, indagou ao Defensor Público Dr. Vitor Hugo acerca do
interesse em arrolar testemunhas. Ele afirmou não ter testemunhas a indicar.
Ato contínuo, foi realizado o interrogatório da segunda acusada, no mesmo contexto fático, no qual se
questionou o interesse no reinterrogatório da primeira ré.
Registre-se, ainda, a abertura de prazo para fins dos arts. 427 e 428 do CPPM (eventos 75, 77 e 79, da
APM), sendo o julgamento realizado monocraticamente pela Juíza Federal em 3/4/2019 (evento 127, da
APM).
É o que se extrai da Ata do CPJ/Ex (evento 74, documento 1, do Apelo), in litteris:
"(...) Apregoada, compareceu a testemunha do MPM, SGT EDIVALDO BENEDITO PINHEIRO.
Após a leitura da denúncia, a testemunha presente fora ouvida na forma da lei. MPM
satisfeito com a prova testemunhal. Indagadas pela MM Juíza Auditora
Substituta, as Defesas declararam não possuírem testemunhas a indicar, razão
pela qual passou-se à qualificação e interrogatório da acusada REGINA, que
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, tudo na forma da
lei. Depoimento e Interrogatório registrados em mídia digital juntada aos autos do
processo eletrônico. A seguir, consultada as partes quanto ao possível
reinterrogatório da acusada Tamara, nesta data, tanto MPM quando a Defesa
da ré, considerando que a acusada Regina exerceu o direito ao silêncio,
manifestaram falta de interesse na renovação do ato. Pelo que, ao final,
determinada intimação eletrônica das partes, para fins do artigo 427 do CPPM
(...)." (Grifo nosso.)
Na espécie, em razões do Apelo, o Defensor Público Dr. Jorge Luiz Fernandes Pinho requereu,
preliminarmente, a cassação da sentença, em face da concentração de atos processuais ter causado
prejuízos à defesa técnica.
Ao revés do que busca sustentar a DPU, narram os autos que o próprio Órgão defensivo manifestou-se
pela inexistência de rol de testemunhas. Mister aclarar que o interrogatório da acusada foi realizado após
a oitiva ministerial, inexistindo, portanto, quaisquer nulidades ou irregularidades na realização de ditos
atos processuais.
Anoto que, in casu, a DPU não questionou a possibilidade de o membro manifestar-se pela ausência de
testemunhas, nos termos do art. 417, §2º, do CPPM; defende, sim, ser viável arguir nulidade posterior.
Ora, não parece razoável alegar prejuízos sofridos pela defesa técnica se o próprio representante da
Instituição declinou do prazo disposto no CPPM, em comum acordo com a outra parte e com o Juiz. É
consabido que um membro da Defensoria Pública não está vinculado ao entendimento de outro, contudo,
tal independência deve estar em consonância com o andamento processual e com os ideais de lealdade e
de boa fé.
Há, no ordenamento jurídico processual pátrio, uma tendência de adequar a justiça para atender a um
melhor desempenho, equilibrando segurança jurídica e efetividade. Nesse conspecto, o novo Código de
Processo Civil valorizou a possibilidade de realização dos chamados negócios jurídicos processuais e a
instrumentalidade das formas.
Em verdade, diga-se que a própria ideia de boa-fé restou constitucionalizada na positividade vigente, na
medida em que se exige das partes litigantes o respeito ao devido processo legal, bem assim o dever de
implementar a confiança dos jurisdicionados.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
Sem embargo, mesmo que se observasse eventual teratologia, sedimentado está nos Tribunais
Superiores ser defeso à parte alegar nulidade a que deu causa. Incide o brocardo jurídico pas de nullité
sans grief, sendo certo que a nulidade dos atos processuais justifica-se diante de prejuízos sofridos pela
Defesa e/ou pelo Parquet. Claramente não é a hipótese.
O Excelso Pretório, sobre o tema, assim se manifestou:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA
NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS
AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF". REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência do
órgão acusador em audiência se consubstancia em benefício para a defesa. Precedente:
HC 120.528, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/3/2017. 2. A
inobservância do rito estabelecido no artigo 212 do Código Penal dissociada da
demonstração do prejuízo não tem o condão de ensejar o reconhecimento da aduzida
nulidade. Precedentes: RHC 111.251-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
30/10/2014; RHC 122.467, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
4/8/2014; e HC 114.512, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/11/2013. 3. O
reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo,
nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua
presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da
adequada prestação jurisdicional, tampouco pode a defesa valer-se de suposto
prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo
Penal. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. 5.
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por
ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para
examinar a forma de realização de ato processual no qual a defesa se fez presente,
máxime diante da ausência de prejuízo. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como
sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. O writ é inadequado para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. A impugnação específica
da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental.
Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é
insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido" (HC 172697
AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019.) (Grifo nosso.)
Tal como colocado, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela DPU.

MÉRITO
Insurgiram-se as defesas contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, de 3/4/2019, que condenou as civis TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA
como incursas no art. 251 c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal
comum, respectivamente, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e à pena de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo concedido a ambas o direito de apelar em liberdade e o regime

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
prisional inicialmente aberto.
Após percuciente análise dos autos, extrai-se que, com o falecimento da pensionista vinculada à 2ª CSM,
Vitalina de Almeida da Silva, em 28/7/1998, a primeira acusada fez uso de procuração fraudulenta para
fazer movimentações financeiras irregulares na conta bancária da avó.
Depreende-se do feito que a segunda acusada foi a responsável pela fraude no instrumento procuratório,
para além de se apresentar, ao menos em duas oportunidades, como se fosse a pensionista falecida no
recadastramento.
Sendo assim, as agentes locupletaram-se do quantum recebido indevidamente, condutas que se
subsomem ao tipo penal do art. 251 do Codex Milicien.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt [6]:
"A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para
induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial
ilícita".
"(...) é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se
aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. (...)."
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos.
Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso, protege o próprio patrimônio sob a
Administração Militar.
In specie, vislumbro que as autorias e as materialidades delitivas restaram cabalmente comprovadas em
face da confissão da primeira ré e das provas testemunhais e documentais. Veja-se:
A testemunha arrolada pelo MPM, Sgt Edivaldo Benedito Pinheiro, primeiro militar a detectar a fraude
engendrada pelas imputadas, explicou que era o responsável pela verificação do atestado de vida dos
pensionistas e que a primeira ré solicitou que fosse realizado o atendimento no táxi, em face da
impossibilidade de deslocamento da suposta recebedora.
Ao chegar ao táxi, a idosa apresentava-se de óculos escuros, cachecol, touca e uma tipoia na perna, não
aparentando ter condições de, sequer, sair do veículo. Que suspeitou de sua identidade, mas, como
verificou que a foto do cadastro correspondia à foto do RG, atestou seu comparecimento.
Asseverou que, como estranhou o fato da idosa encontrar-se tão agasalhada, decidiu ir até a sua
residência para sanar dúvidas. Que, ao questionar vizinhos sobre a foto constante no cadastro, todos
confirmaram que a pessoa da foto era a ré Regina.
Mais, ao dirigir-se à residência da pensionista, a vizinha da frente informou-lhe que a Sra. Vitalina havia
falecido há muito tempo. E, ao mostrar a foto do cadastro, ela confirmou ao Sgto tratar-se de Regina, não
da avó e passou-lhe o seu endereço.
Esclareceu que ao se deslocar até lá a segunda acusada negou ser a pessoa da foto, afirmando que a
suposta pensionista morava distante dali, em nítida intenção de enganá-lo (evento 74, vídeos 3/4, da
APM).
Ouvida em Juízo, a primeira acusada confessou os fatos narrados na peça pórtico. Aclarou que a segunda
ré era amiga da família e que foi ela quem lhe informou acerca da pensão.
Confessou que detinha a posse do cartão bancário da pensionista falecida e que dividia os valores com a
segunda acusada mensalmente, esclarecendo que todos os acordos eram verbais. Que, após sacar os R$
5.000,00 (cinco mil reais), ficou com R$ 2.000,00 (dois mil reais), repassando o valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) à segunda ré.
Confirmou que o mesmo procedimento era feito entre a segunda acusada e a sua mãe, a Sr
a Tânia.
Posteriormente, suspeitou da ilegalidade de sua conduta, mas continuou a realizar as movimentações

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
bancárias, devido a segunda corré afirmar que se ela parasse de realizar os saques a justiça iria procurá-
la.
Aclarou desconhecer a ilegalidade de fazer uso de uma procuração fraudulenta e que agiu acorde as
orientações de Regina.
Afirmou que compareceu duas vezes ao posto de atendimento com a segunda acusada e que, durante o
último atendimento, o militar suspeitou das atitudes das civis. No dia posterior, esse mesmo militar
compareceu em sua residência, oportunidade na qual os vizinhos informaram sobre o falecimento da Sra.
Vitalina.
Referendou ser a segunda acusada a pessoa quem estava dentro do táxi e, por fim, reconheceu a foto de
Regina no suposto documento de identificação da avó (evento 20, da APM).
Em que pese ter invocado o direito de se manter silente, a segunda acusada confirmou "que já havia
ajudado muito a primeira ré" (evento 74 da APM).
Por sua vez, o expediente de quebra de sigilo bancário tornou incontroversa a existência de diversas
transações financeiras na conta bancária de titularidade da pensionista falecida, além da existência de
comprovante de saque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizado pela primeira acusada (evento
1, documento 5, fl. 161, da APM).
Ademais, o Ofício n° 066/2016, de 24/8/2016, do Gerente Geral da Caixa Econômica Federal (evento 1,
documento 4, fls. 116/117, da APM), aclarou sobre a existência de instrumento procuratório tendo como
outorgada a primeira ré, in verbis:
"Em nenhum momento foi informado à agência o óbito da cliente ou entregue Certidão de
Óbito.
A conta possuía 02 Procurações ambas feitas no Sexto Serviço Notarial e Registral de
Niterói/RJ.
A primeira apresentada em 03SET2009, Livro 394, folha 56, Ato 55 de 03/09/2009, feita
no Sexto Serviço Notarial e Registral de Niterói/RJ para movimentação cuja OUTORGADA
era Tânia Maria da Conceição Soares - CPF: 770 267 307-97 e;
A segunda procuração apresentada em 07JAN2010, Livro 305, folha 30, Ato 29 de
07/01/2010, feita no Sexto Serviço Notarial e Registral de Niterói/RJ para movimentação
cujas outorgadas eram Tânia Maria da Conceição Soares- CPF 770 267.307-97 e Tâmara
Soares da Silva - CPF: 114 359 387-12".
Inegável, então, serem as ações cometidas pelas acusadas típicas, antijurídicas e culpáveis.
Passo à análise das teses defensivas.

DO RECURSO DE TAMARA SOARES DA SILVA
A DPU manifestou-se pelo reconhecimento da atipicidade da conduta da assistida, devido a ausência de
dolo em manter em erro a Administração Militar, explanando acerca da incidência do art. 36 do CPM.
Subsidiariamente, requereu a reanálise do quantum sancionatório pela carência de motivação das
circunstâncias que vieram a majorar a pena-base; pela ocorrência de bis in idem; pela ausência de
comprovação de dano à Administração Militar; pelo reconhecimento da atenuante da confissão; pela não
incidência do art. 71 do CP comum; pela concessão do sursis; prequestionando, alfim, a matéria.
Pertinente à tese de ausência de dolo, em face da ocorrência do erro de tipo essencial, razão
não lhe assiste.
Cediço ter o Código Penal Militar estrutura causalista neoclássica, de sorte que tanto o erro de fato
quanto o erro de direito podem repercutir no dolo que aloja a consciência atual da ilicitude em seu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
interior. No CP comum, o erro de tipo tem o condão de afastá-lo, por integrá-lo à conduta, ao passo que
no erro de proibição elimina a potencial consciência da ilicitude.
Na espécie, sem adentrar na celeuma sobre a aplicação de dogmas finalistas ao instituto na Lei Material
Especial, certo é que o agir da recorrente não restou acobertado pelo erro de fato, insculpido no art. 36
da Lei Material Castrense, in verbis:
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente
escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de
situação de fato que tornaria a ação legítima.
Sobre ele pontifica o Professor Ramagem Badaró[7] tratar-se essencialmente de equívoco sobre o direito
extrapenal: "É basicamente um erro nascido da falsa ou errônea compreensão de determinada relação
jurídica".
Dessa forma, para o reconhecimento da exclusão do dolo, necessário tratar-se de erro invencível,
insuperável. Aqui, tal não se verifica.
Dentro de valores atinentes ao homem médio, não há nos autos qualquer equívoco quanto à situação
fática apta a tornar a sua ação legítima. Afinal, não me parece razoável alegar que a acusada foi induzida
ao erro pela segunda ré, diante de acervo probatório que confirmou as variadas fraudes perpetradas pela
agente, quais sejam: omissão do óbito, o uso de cartão bancário de titularidade da pensionista falecida, o
uso de procuração sabidamente fraudulenta e a participação ativa em um contexto fático no qual a
segunda agente se passou pela avó falecida.
Imperioso ressaltar que, em seu interrogatório, a própria acusada declarou que, de pronto, percebeu ser
a sua conduta ilegal, a impossibilitar uma falsa percepção da realidade.
O fato é que ela atuou, consciente e voluntariamente, praticando o núcleo do tipo ao obter vantagem
ilícita, induzindo a Administração Militar em erro, mediante ardil. Cabalmente demonstrado, portanto, o
dolo integrante da conduta típica.
No tocante à reanálise do quantum da pena, parcial razão assiste à defesa.
Ao analisar a dosimetria sancionatória, vislumbrei a ocorrência de impropriedades no tocante às
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.
A propósito, transcrevo parte do Decisum condenatório (evento 127, da APM):
"(...) 1ª - Fase: analisando-se as circunstâncias previstas no artigo 69 do CPM, verifica-se
que a culpabilidade foi comprovada; os antecedentes penais são imaculados, a ré é
primária e possui bons antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do
homem comum; os motivos do crime não favorecem a ré; as circunstâncias do fato não
favorecem a ré; os crimes possuem consequências extrapenais graves.
É importante destacar a gravidade do crime praticado, que alijou dos cofres públicos
significativa importância em dinheiro. Além disso, a intensidade do dolo está
demonstrada, também, pelas variadas e reiteradas fraudes empregadas, motivo pelo qual
aplica-se a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão".
Pois bem, como facilmente se denota, houve equívoco concernente à ausência de fundamentação no que
pertine ao "motivo do crime" e às "circunstâncias do fato", a justificar a readequação da pena-base
escoimada de vícios.
É bem verdade que os Tribunais Superiores distinguem ausência de fundamentação de motivação
sucinta, hipótese admissível, porquanto o magistrado não tem o dever de apreciar de maneira exauriente
todos os argumentos aventados, basta, apenas, indicar as razões de decidir. Ocorre que, no caso dos
autos, inexistiu a indicação de circunstâncias concretas para a majoração da apenação, quanto às
supramencionadas circunstâncias.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
Consabido dever a exasperação da reprimenda fundar-se em aspectos concretos, não intrínsecos, ao tipo
penal. Assim, inclusive, já se manifestou a Corte Superior de Justiça:
"EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. FRAUDE CONTRA A RECEITA
FEDERAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VALOR DO DIA-MULTA. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU.
REEXAME DE PROVA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no
sentido de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação do defensor
constituído a respeito da sentença condenatória para a garantia do contraditório e da
ampla defesa. 2. A fixação da pena-base deve contar com fundamentação
concreta, idônea e individualizada, nos termos do artigo 59 do Código Penal e
da norma constitucional expressa no artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal, não bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos como
'culpabilidade intensa' ou a 'exigibilidade de conduta diversa', 'lucro fácil',
'causando prejuízo à vítima', quando tais circunstâncias constituem
elementares do próprio tipo penal. 3. Considerando a gravidade concreta do delito e
a norma do artigo 59 do Código Penal, que faz menção à necessidade de se atender a
reprovação e a prevenção do delito para a imposição do regime carcerário, a existência
de circunstâncias judiciais negativas justificam a imposição de regime prisional mais
gravoso que o previsto na legislação para o cumprimento da pena que, sendo inferior a 4
anos, é o semiaberto, afigurando-se desarrazoada a fixação, per saltum, do regime
fechado. 4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que
a perda do cargo público não é efeito automático da condenação ainda quando a pena é
superior a quatro anos, requisitando motivação expressa nos termos do parágrafo único
do art. 92 do Código Penal, existente no presente caso. 5. A revisão do valor do dia-multa
à luz da condição socioeconômica do réu demanda o reexame de prova, inviável em sede
de recurso especial. 6. Recurso parcialmente provido" (REsp 1383921/RN, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015.)
(Grifo nosso.)
O Juízo de piso, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, valorou acertadamente a
primariedade e os bons antecedentes da agente, bem assim as circunstâncias judiciais desfavoráveis
relativas à culpabilidade e à gravidade.
Conforme pontuado no Decisum a quo, a intensidade do dolo desfavorece a acusada em razão das
diversas fraudes cometidas. Inexistem dúvidas acerca da contrafação do instrumento procuratório e da
participação da acusada nas simulações realizadas no recadastramento da pensionista falecida. E tudo
para justificar sua conduta comissiva consistente no recebimento da vantagem indevida, a abonar a
majoração da pena imputada a agente.
Ademais, o dano revelou-se extenso, totalizando o prejuízo de R$ 421.709,40 (quatrocentos e vinte e um
mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos), confirmado por Perícia Contábil (evento 1, documento
7, fls. 224/243; documento 8, fls. 244/274; documento 9, fls. 275/284, da APM).
O art. 69 do CPM discrimina 8 circunstâncias judiciais que devem ser sopesadas para a aplicação da
reprimenda do art. 251 do CPM, prevista entre 2 (dois) a 7 (sete) anos. A ré é primária e de bons
antecedentes, mas 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis fundamentaram a majoração: a culpabilidade e
a extensão do dano.
Tal como alinhado, entendo justa a readequação da majoração da pena-base em 4 (quatro) meses de
reclusão, devido às duas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima citadas. Fixo-a, portanto, em 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ressalto não haver falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 35 do CPM, a despeito do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
contexto social da agente, uma vez que a DPU não acostou suporte probatório apto a comprovar suposto
erro escusável. Ao revés, o acervo coligido indica à sobeja o dolo em manter em erro a Administração
castrense.
No que tange à atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea d, do CPM ("confessado espontaneamente,
perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem"), igualmente, não há como
acolher o pleito defensivo.
O tratamento da confissão espontânea, no âmbito do Diploma Castrense, diferencia-se do conferido no
Código Penal comum, pois aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria delitiva seja ignorada ou
imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria.
Elucidam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger [8]:
"Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo externo ao
agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra pessoa ou que
tenha sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime praticamente
esclarecido".
E Enio Luiz Rossetto [9]:
"A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. (...) O fundamento da atenuação está na "necessidade
de valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de procurar, por
conta própria, as autoridades (...), poupando-as de complexas e às vezes difíceis
investigações para chegar à autoria e abreviando, desse modo, em benefício da
administração da Justiça, a celeridade dos respectivos procedimentos", pois a autoria do
crime era ignorada, desconhecida da autoridade, ou imputada a outrem, inocente".
Veja-se o posicionamento pacífico desta Casa Superior de Justiça Militar:
"EMENTA: PENA-BASE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta
a exasperação da reprimenda-base, tudo em consonância com o Princípio da
Individualização da Pena. 2. A teor do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
impossível o reconhecimento da atenuante da "confissão" quando a autoria do
ilícito não for ignorada ou imputada a outrem. Precedentes desta Corte. Decisão
unânime" (Apelação n° 12-28.2005.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão,
DJe de 30/11/2015.) (Grifo nosso);
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO
INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E
A MATERIALIDADE DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO
MPM. (...) O entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que a
confissão realizada perante autoridade, quando a autoria do crime não é
ignorada nem atribuída a outrem, repele a atenuante prevista no artigo 72,
inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar. (...) Provido parcialmente o Recurso do
MPM, por maioria". (Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Ministro Relator Alvaro Luiz Pinto,
DJe de 2/7/2015.) (Grifo nosso);
"EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS E
MILITAR EM QUARTEL DO EXÉRCITO. RECEPTAÇÃO. PREVARICAÇÃO. ATENUANTES.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO. (...) 5. As atenuantes do
comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
castrense e quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das
outras evidências produzidas" (Apelação n° 81-72.2009.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 5/9/2011.) (Grifo nosso.)
Por tal motivo, deixo de conhecer a atenuante à espécie.
Pontuo, ainda, que há de se decotar a errônea incidência da majorante prevista no art. 71 do CP comum.
O raciocínio deste Tribunal, por questões de política criminal, é claro ao firmar a permanência do crime de
estelionato previdenciário praticado pelo próprio beneficiário, quando as rendas mensais perduram
temporalmente, impedir o reconhecimento da continuidade delitiva.
Cito os seguintes precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RÉU CIVIL. (...). MÉRITO. SILÊNCIO MALICIOSO.
DOLO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 249 DO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Comprovados os saques efetuados na conta corrente do
instituidor da pensão pelas provas carreadas ao longo da instrução criminal, não há como
acolher a alegação defensiva de ausência de dolo, uma vez que o silêncio malicioso
quanto à morte do pensionista, com o objetivo de manter em erro a Administração Militar,
induzindo-a a continuar a efetuar o pagamento do benefício, configura o meio fraudulento
apto a caracterizar o delito de estelionato previdenciário. A desclassificação para o delito
tipificado no art. 249 do CPM aproveitaria o agente se comprovado que a Administração
Militar, alertada sobre o óbito do pensionista, permaneceu efetuando os depósitos na
conta do falecido, hipótese diversa da ocorrida nos autos. Comprovado o silêncio ardiloso,
não há como acolher a tese da desclassificação da conduta. Consoante a
jurisprudência dos Pretórios, tratando-se o estelionato previdenciário de delito
permanente quando consumado pelo próprio beneficiário e renovada
mensalmente, a sua natureza jurídica é de crime permanente, razão pela qual,
sendo única a conduta, não incide a continuidade delitiva. (...). Apelo ministerial
parcialmente provido. Unanimidade" (Apelação nº 11-72.2007.7.01.0004, Ministro Relator
Cleonilson Nicácio Silva, DJe de 13/2/2015.) (Grifos nossos);
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO COMUNICAÇÃO DE
ÓBITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECRETAÇÃO
DE REVELIA. - A conduta do agente, na espécie dos autos, subsume-se perfeitamente ao
delito de estelionato, vez ter obtido vantagem ilícita. (...) - A cada recadastramento, o
apelante mantinha a Administração Militar em erro com a finalidade de
permanecer obtendo a vantagem ilícita, pelo que há de ser afastada a
continuidade delitiva (art. 71 do CP) para condenar o acusado tão-somente
como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 3 anos de reclusão. APELO
PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA".(Apelação nº 16-73.2006.7.02.0002,
Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe de 24/11/2009.) (Grifo
nosso.);
"EMENTA: ESTELIONATO: I - Apelo da Defesa, objetivando absolvição Restou confirmado,
ampla e cabalmente, o delito imputado. Autoria e materialidade do estelionato,
inequivocamente, comprovadas. Recurso cujo provimento foi negado por decisão
majoritária. II - Recurso do MPM, visando a majoração da penabase e aplicação do art. 80
do CPM c/c o art. 71, do CP. A pena-base não foi majorada tendo em vista as
circunstâncias previstas no art. 69 do CPM. Tratando-se de estelionato de rendas
mensais, que dura no tempo, há permanência na consumação. Negado
provimento ao Apelo por unanimidade" (Apelação n° 2005.01.050029-4, Relator Ministro
Sergio Ernesto Alves Conforto, DJ de 24/03/2006.) (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
Daí, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de aumento ou de
diminuição de pena, fixo a sanção definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime prisional inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício do sursis, por expressa vedação legal, ex vi do art. 84 do CPM.
Alfim, com intuito de acesso à instância superior, a defesa postulou pelo prequestionamento da matéria.
Não o vislumbrei. O pedido não foi feito de forma esmiuçada, tampouco foi fundamentado em questões
específicas e fáticas ensejadoras das supostas violações à Norma Constitucional.

DO RECURSO DE REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA
A Defesa da segunda ré manifestou-se pela ausência de acervo probatório apto a vinculá-la à autoria e à
materialidade delitivas, pugnando pela incidência do princípio in dubio pro reo.
Requereu, ademais, a reanálise da dosimetria sancionatória, com base nas seguintes premissas: a)
ausência de fundamentação das circunstâncias que majoraram a pena-base; b) continuidade delitiva
sopesada duplamente; c) ausência de comprovação de dano; d) impossibilidade de incidência do art. 71
do CP; e) concessão de sursis; e f) aplicação de medidas restritivas de direitos.
Concernente à incidência do in dubio pro reo, não acolho a tese defensiva.
Observa-se, com facilidade, que o Édito condenatório foi para além das declarações da primeira ré, leia-
se:
"(...) Dessa sorte, corrobora o conjunto probatório o depoimento da testemunha de
acusação, Sgt Edivaldo, ao afirmar que procurou o endereço da pensionista por ter
dúvidas quanto ao seu reconhecimento, em virtude de sua peculiar apresentação quando
do atestado de vida, e lá chegando obteve a informação de que a Sra. Vitalina havia
falecido há muito tempo, e que a foto da documentação apresentada como sendo desta
era, na verdade, da Sra. Regina.
De fato, observando-se a foto constante do documento de identidade da pensionista (fl.
149), é nítida a semelhança entre a pessoa da foto - que supostamente seria pensionista
Vitalina - e a acusada Regina (...)".
Acresça-se que, conforme oitiva ministerial, todos os vizinhos confirmaram que a fotografia constante do
cadastro da OM era da ré, Regina. Ademais, inegável constar foto da acusada na suposta Carteira de
Identidade da pensionista falecida (evento 1, documento 5, fl. 149, da APM).
Do exame do acervo probatório, presente está a certeza para afirmar que a agente, atuando em conluio
com a primeira ré, manteve em erro a Administração Castrense, mediante meio fraudulento, causando-
lhe prejuízo com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita. Não há falar, portanto, em estado de
inocência ou incidência do in dubio pro reo.
Já no tocante ao questionamento do quantum apenatório, parcial sorte assiste à defesa.
Percebe-se, no julgado a quo, que foram valorados a primariedade e os bons antecedentes da ré, e
observados a existência de quatro circunstâncias desfavoráveis: motivo do crime, gravidade,
culpabilidade e circunstâncias do fato.
A boa técnica jurídica recomenda que, mesmo de forma sucinta, a pena-base deva ser devidamente
fundamentada, tanto para garantir ao réu respaldo jurídico contra eventual exasperação, quanto para
permitir que o Ministério Público tenha argumentos consistentes para suscitar o aumento da reprimenda.
Fulcram-se as hipóteses, nos princípios constitucionais da individualização da pena e da
proporcionalidade.
Neste processo, pondera-se não haver falar em ausência de motivação das circunstâncias judiciais,
gravidade e culpabilidade, até porque o Decisum objurgado é claro ao justificar as valorações negativas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
em face das diversas fraudes perpetradas e do imenso prejuízo causado ao Erário, no valor de
aproximadamente R$ 421.709,40 (quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e nove reais e quarenta
centavos).
Contudo, há de se reconhecer a inexistência de fundamentação no tocante ao "motivo do crime" e às
"circunstâncias do fato".
Por consequência, a desvaloração das mencionadas circunstâncias, e por entender que a aplicabilidade
da pena-base insere-se em uma atividade de relativa discricionariedade judicial, já que a legislação pátria
não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação sancionatória, majoro a sanção em 1/8 (um
oitavo), considerando os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário do tipo do artigo 251
do CPM.
Destarte, em face da mencionada gravidade e da culpabilidade, estabeleço a pena-base em 2 (dois) anos,
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Inexistem dúvidas acerca da natureza do delito perpetrado pela agente, que se beneficiou mês a mês,
juntamente com a primeira acusada, do quantum recebido indevidamente. Restou claro ter agido não
com o objetivo de favorecer outrem, mas, sim, em proveito próprio, conforme consignado na Sentença
hostilizada. Pior, esta ré atuou como a mentora intelectual da orquestração criminosa.
Relembro que em interrogatório a apelante Tamara confessou que os montantes auferidos eram divididos
mensalmente entre as denunciadas.
Agregue-se estar sedimentada, no Excelso Pretório, a natureza permanente do estelionato previdenciário,
quando praticado pelo próprio beneficiário. Acolho, pois, a tese concernente à ausência de continuidade
delitiva, para decotar da pena o percentual de 1/6 (um sexto) relativo à majorante.
Precedentes do STM: Habeas Corpus n° 7000499-08.2019.7.00.0000, Ministro-Relator Álvaro Luiz Pinto,
Dje 30/8/2019; Apelação n° 70000090-66.2018.7.00.0000, Ministro-Relator Francisco Joseli Parente
Camelo, Dje 21/9/2018; Apelação n° 24-05.2015.7.03.0203, Ministro-Relator William de Oliveira Barros,
Dje 14/11/2018.
Assim, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes e de causa de aumento ou de diminuição de
pena, fixo o quantum definitivo em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Pertinente à substituição da pena por restritiva de direitos, consabido tal pleito não encontrar amparo na
legislação castrense (art. 55 do CPM) ou na jurisprudência desta especializada, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR FALTA DE ADVERTÊNCIA À
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DE DIREITO AO SILÊNCIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. PREJUÍZO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Compete à Justiça Militar julgar civis em crimes que atingem
patrimônio sob a Administração Militar, conforme preceito estabelecido no art. 9º, III, "a",
do CPM. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar
civil. Decisão por unanimidade. No intento de preservar o direito fundamental
estabelecido na Constituição Federal, necessário se faz desentranhar dos autos o Termo
de Interrogatório nº 1, realizado durante a fase de Inquérito Policial Militar, em razão de a
Apelante não ter sido advertida das garantias constitucionais que fazia jus. Acolhida a
preliminar defensiva de nulidade do interrogatório e desentranhamento dos autos.
Decisão por unanimidade. Inexistência de crime impossível, tendo em vista a Lei nº
3.765/60, mencionada pela defesa, amparar apenas os pensionistas de militares falecidos
durante a sua vigência, benefício que não se estende aos pensionistas de servidores civis,
conforme registram os autos. Não foram trazidos aos autos documentos suficientes que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21252676c5
comprovassem o estado de necessidade. O Código Penal Militar não prevê a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mesmo sem a exigência e
notificação de óbito ao órgão pagador, a intensidade do dolo resta configurada ante o
silêncio acintoso de manter a Administração Militar em erro e obter vantagem ilícita por
meio de saques em conta corrente da falecida pensionista por mais de dezessete anos.
Negado provimento ao recurso. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000029-11.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 13/2/2019, Data de Publicação: 25/2/2019.)
Por último, deixo de conceder o sursis por expressa vedação legal, ex vi do art. 84 do CPM.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento dos Apelos defensivos para, mantendo as
condenações de TAMARA SOARES DA SILVA e de REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA, como incursas no
art. 251, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, fixar as penas definitivas em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
respectivamente, concedendo-lhes o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1656-1657.
[2] Quando fraudou procuração e se faz passar pela pensionista.
[3] Quando novamente se apresentou na OM e se passou pela Sra. Vitalina.

[4] Súmula 711 do STF: "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".
[5] Oportunidade para a argüição
Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
[6] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São
Paulo: Saraiva, 2006. p. 282 e 284.
[7] BADARÓ, Ramagem. Comentários ao Código Penal Militar de 1969, vol. 1, São
Paulo: Editora Juriscrédi, 1972, p. 168
[8]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 504.
[9] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 360/361.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000657-63.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Faço a presente Declaração de Voto Vencido para que conste dos autos, nos termos do § 8° do art.
52 do Regimento Interno desta Corte.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, no tocante ao mérito, o Ministro Presidente, com
amparo no art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, proclamou resultado no sentido de dar provimento
parcial aos Apelos defensivos para, mantendo as condenações de TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA
LEANDRO DIAS MENDONÇA como incursas no art. 251, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, fixar,
respectivamente, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a pena de 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo concedido a ambas o direito de recorrer em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Todavia, naquela assentada, votei vencido, divergindo da douta maioria dos meus Eminentes Pares,
porquanto dava parcial provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União para, mantida a
condenação imposta às civis TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS MENDONÇA na Sentença
recorrida, como incursas no art. 251 do CPM, reduzir as suas penas, respectivamente, para 2 (dois) anos e 6
(seis) meses e para 3 (três) anos, ambas de reclusão. Outrossim, negava a concessão do sursis, por vedação
legal, e mantinha o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c",
do CP comum, e assegurava o direito de recorrerem em liberdade.
A admissibilidade do recurso encontra-se adequadamente equacionada. Os temas preliminares
foram todos decididos pelo Tribunal sem qualquer dissenção. No entanto, quanto ao mérito, ocorreu a
anunciada divergência, a qual se restringiu à dosimetria da pena.
Passarei a apresentar os fundamentos pelos quais pautei o meu posicionamento na ocasião do
julgamento.
1. A Análise Recursal.
A Defesa de ambas as Recorrentes está sob o patrocínio da DPU. Entretanto, elas têm defensores
distintos diante da caracterização de interesses conflitantes (existência de delação a respeito da co-autora
REGINA).
Nesse compasso, cada ré, individualmente, apresentou o seu pleito recursal. Mas, ambos os Apelos,
embora sob argumentos diferenciados, convergem para a pretensão absolutória. Em caráter subsidiário, se
mantida a condenação, em linhas gerais, pugna-se pelo redimensionamento da pena, pela concessão do
sursis e pela conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito, nos moldes do art. 44 do
CP comum.
A DPU requer a absolvição de TAMARA por atipicidade da conduta (art. 439, alínea "b", do CPPM),
calcada na ausência do dolo de induzir/manter a Administração Militar em erro, causando-lhe prejuízos
financeiros. Nesse desiderato, tenta enquadrar o caso, juridicamente, no "erro de fato", sob o argumento de
que a corré REGINA, num primeiro momento, falseando a realidade, induziu-a a acreditar que teria direito à
pensão. No entanto, posteriormente, intimidou-a a permanecer na prática ilícita, porquanto conforme
declarara, "se você parar [de efetuar os saques], eles virão atrás de você, pois o seu documento está lá".
A seu turno, a DPU requer a absolvição de REGINA, calcada na inexistência de prova de seu
envolvimento na ilicitude em contexto (art. 439, alínea "c", do CPPM), ou, ainda, com base na incidência do
princípio in dubio pro reo (art. 439, alínea "e", do CPPM), porquanto, conforme alega, a sua condenação
baseou-se unicamente na delação da primeira ré.
Os pleitos absolutórios não prosperam.
Nota-se significativo descompasso, no bojo dos argumentos defensivos, no tocante a TAMARA. Por
um lado, é enfatizado que ela fora induzida, pela corré, a acreditar no seu direito à pensão. No entanto, num
segundo momento, ela teria sofrido intimidação, também da co-autora, para prosseguir no intento
criminoso. Os argumentos relativos à influência sofrida têm uma perspectiva ilusória.
A suposta ingenuidade atribuída à TAMARA não condiz com a sua idade biológica (24 anos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
incompletos, por ocasião do início da prática delitiva - Jan 2010). Ademais, a notícia extraída dos autos, de
que TAMARA tinha uma irmã (nome Priscila), enfraquece a ideia de seu hipotético direito ao recebimento
isolado da pensão em tela.
O "pretenso" direito incentivado por REGINA, acerca daqueles proventos, deveria motivar TAMARA a
buscar informações idôneas, sobretudo no Órgão Pagador, acerca de seus eventuais interesses. REGINA não
se mostrava ser a pessoa mais recomendada para esse mister. No entanto, TAMARA deixou-se conduzir por
idealizações absurdas. A obtenção de dinheiro fácil assumiu configurações atraentes/sedutoras.
Assim, o instituto do "erro de fato", invocado pela Recorrente TAMARA, não se coaduna com o
enredo dos fatos.
A conjuntura da clandestinidade, mormente as verificadas neste processo, é suficientemente
reveladora de irregularidades/ilicitudes. A obscuridade do imbróglio engendrado (recadastramento ardiloso,
saques na conta bancária de outrem - da beneficiária) aponta que ambas se esforçavam para a perpetuação
do recebimento do benefício. Elas estavam atentas, no intuito de despistar qualquer eventual ameaça à
soma daqueles recursos financeiros.
Se o alegado direito (concernente à pensão) fosse "bom", deveria ser reivindicado, com o uso dos
meios idôneos, em nome próprio. No entanto, TAMARA preferiu participar dos atos fraudadores, burlando os
controles oficiais [uso de procuração forjada; apresentação de outrem no lugar da Sra. Vitalina, perante a
Administração Militar; e movimentações bancárias (saques) com o uso de cartão e senha de pessoa
falecida].
Igualmente, a partilha de dinheiro entre as corrés, noticiado por TAMARA, serve para ilustrar que
ambas tinham a real noção dos seus envolvimentos numa "prática ilícita". Descabido imaginar que o repasse
de valor a REGINA tratar-se-ia de gesto de reconhecimento ou de gratidão pela "consultoria" prestada. Se
TAMARA tivesse direito ao benefício, não necessitaria reparti-lo com ninguém. Mas, de fato, a ocorrência
enveredou pelos rotineiros pagamentos de "honorários", favorecendo também a co-autora REGINA.
A manobra ilícita foi articulada com requintes, dando demonstrações do dolo intenso das envolvidas.
Dando consecução ao plano ardiloso, a confecção de procuração foi providenciada, datada de
7.1.2010, outorgando poderes a Tania Maria da Conceição Soares (mãe de Tamara), já falecida na ocasião, e
também a TAMARA, decorridos vários anos do óbito da outorgante (Sra. Vitalina de Almeida da Silva). Aquele
documento foi forjado no intuito de que o "procurador" representasse a dita outorgante perante diversos
Entes Públicos, inclusive a instituição bancária na qual a conta para o recebimento dos proventos era
mantida (Processo relacionado: APM nº 183-80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1, Doc. 5, fls. 155 e 158).
Com base na delação de TAMARA, o encargo de providenciar a procuração coube a Sra. REGINA.
Também, foi esclarecido que em diversas ocasiões, as quais exigiriam a presença da Sra. Vitalina, inclusive
nos recadastramentos perante o Órgão Pagador, a Sra. REGINA ilicitamente a representava.
Fruto de um auto-exame crítico da situação, verificado consoante as declarações integrantes do
interrogatório, TAMARA acusava certo incômodo de consciência no tocante a estar "fazendo coisa errada".
No entanto, sob convencimento, manteve-se no ritual delitivo até a sua descoberta, a partir daquele fatídico
recadastramento em 2013.
Dentro do esquema tramado, uma característica preponderou na facilitação de sua consecução: a
Sra. Vitalina era analfabeta (o RG trazia esse destaque). Então, quem se passasse por ela nos atos oficiais
(conduta atribuída a REGINA), apenas teria que apor a digital no local da assinatura, quando exigido. Além
disso, outras informações importantes são extraídas do interrogatório de TAMARA: os documentos pessoais
da Sra. Vitalina estavam na posse de REGINA; e a foto constante do documento (RG da Sra. Vitalina) era de
REGINA (reconhecimento realizado por TAMARA em Juízo) (Processo relacionado: APM nº 183-
80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1, Doc. 1, fl. 21; Evento 1, Doc. 5, fl. 149; e Evento 20, Docs. 7 e 8).
Nesse compasso, em todas as apresentações da "suposta Sra. Vitalina" no Órgão Pagador, havia
exígua chance de desbaratar a farsa. Nesse sentido, inclusive, na Ficha de Apresentação, poucas vezes, as
digitais da pessoa que fazia "prova de vida" foram colhidas (Processo relacionado: APM nº 183-
80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1, Doc. 1, fls. 26/27).
Nota-se que, em complementação ao engodo, a foto constante no Cadastro da OM referente à
pensionista (Sra. Vitalina), na realidade, também era a de REGINA. Tratava-se de um crime muito bem
articulado. A comparação entre as fotografias do RG e da Ficha de Cadastro da pensionista, não traria
qualquer suspeita. A perspicácia dessa conduta é acentuada, tendo o condão de iludir os servidores
responsáveis por documentar aquela "apresentação".
A esse respeito, a Parte s/nº, de 12.4.2013, endereçada ao Assessor da PA/2ª CSM, confeccionada
pelo 3º Sgt Edivaldo Pinheiro Benedito, militar que na ocasião do recadastramento recebeu a suposta Sra.
Vitalina, tem significativa importância na ruptura do esquema criminoso. Aquela atitude trouxe um
componente inesperado, para o qual as envolvidas não estavam preparadas. O referido graduado discorre
sobre todo o episódio que lhe causou incertezas no tocante à identificação da pensionista, culminando com

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
a diligência realizada à residência da beneficiária. Assim, surgiram as medidas tendentes à elucidação dos
fatos. Segue a transcrição do documento (Processo relacionado: APM nº 183-80.2016.7.01.0101/RJ, Evento
1, Doc. 1, fl. 18):
"Informo-vos que no dia 03 de abril de 2013 por volta da 10:30hs compareceu ao Posto
de Atendimento de Pensionistas da 2ª CSM, urna jovem dizendo-se ser neta da Sra VITALINA
ALMEIDA DA SILVA, pensionista militar, vinculada neste OP para apresentação anual
(cumprimento do Art 14 da Port 142 DGP) porém, que fosse realizado tal procedimento no
interior do táxi estacionado no pátio da CSM, em razão da impossibilidade da sua avó,
incapacitada de se locomover por haver fraturado e perna. De posse da Idt da Sra. VITALINA,
observei que em sua identidade constava que ela não era alfabetizada, peguei a ficha da
mesma preenchi os campos de minha competência observando que a última comprovação de
vida havia sido feita em 2011 e que como tal o pagamento havia sido suspenso (calc 222),
me desloquei ao pátio para identificá-la. Chegando ao táxi, a Sra. VITALINA estava de óculos
escuro, touca branca na cabeça, jaqueta de frio de cor branca e bota ortopédica na perna
direita na cor azul-marinho. Neste ato fiquei constrangido de solicitar à suposta Sra. VITALINA,
que tirasse o seu adorno. Após passado o momento da identificação e o táxi já ter se
deslocado para fora deste OP, já no Posto de Atendimento fiquei incomodado por não ter tido
condições de identificá-1a com clareza. Levando este fato aos companheiros do PA o Sr. TC
Laranjeira entrou no Posto de Atendimento e sendo comunicado do ocorrido, tomou as
providências necessárias para evitar qualquer tipo de equívoco no tocante a liberação da
suspensão do pagamento da pensão e determinou que contactasse a Sra. VITALINA para
retomar ao OP para ser identificada pelas digitais, já que não era alfabetizada. Seguindo as
determinações tentei ligar para a residência da Sra. VITALINA e constatei que o número
pertencia à outra pessoa, ainda muito preocupado, ato contínuo, tomei por conta própria os
seguintes procedimentos os quais são relatados na memória abaixo:
1. Após o horário de expediente por meios próprios fui a residência da pensionista.
Segundo os dados constantes na ficha sua residência fica situada na Rua Dr João Leitão 104,
Charitas-Niterói.
2. Chegando a sua residência e chamando por cerca de 10 (dez) minutos e não havendo
quem me atendesse, a vizinha que morava em frente abriu o seu portão e me perguntou
quem eu estava procurando, eu mencionei o nome da Sra. VITALINA, a vizinha disse não
conhecer a referida pensionista. Quando mostrei a foto da ficha, a vizinha se mostrou
surpresa e me disse: 'essa aqui da foto é a JORGINA [1]', eu perguntei aonde ela mora, ela
me indicou outra residência. Fui até lá, chegando ao local indicado fui recebido por uma
senhora que quando perguntado pela Sra. VTTALINA, disse não conhecer, aí, de pronto,
chamou a Sra. JORGINA que me perguntou do que se tratava eu lhe disse que estava
procurando a Sra. VITALINA e lhe perguntei: a senhora conhece a Sra. VITALINA? Ela
respondeu: 'não conheço essa senhora'. Entrando a Sra. JORGINA gritou lá de dentro a pessoa
que eu estava procurando era no nr 1504.
3. Recebendo essa indicação achei melhor me deslocar para minha residência, passando
em frente a um comércio, entrei e perguntei a atendente se conhecia a Sra. da foto, ela de
pronto me disse: conheço sim é a JORGINA, ouvindo esta afirmativa voltei novamente à
residência da Sra. JORGINA e questionando ela pelo fato de dois moradores me dizerem que a
pessoa da foto era ela, respondeu: 'não sou eu'.
4. Mais adiante passando uma jovem subindo a ladeira perguntei a ela se havia outro
número 104 naquela via, a jovem subiu novamente comigo e observamos que não havia
outro número 104. Neste momento a jovem chamou a vizinha que morava em frente.
Novamente, nos atendendo, ela, me afirmou, já te disse que a pessoa da foto é a JORGINA, eu
disse: mas ela afirma que a pessoa da foto não é ela.
5. Ainda no local, passava uma moradora antiga, a vizinha chamou essa moradora e
mostrando a foto perguntou: quem é essa da foto? A moradora analisando a foto respondeu:
é a JORGINA, a vizinha explicando o ocorrido perguntou a moradora qual era o nome de uma
senhora falecida há alguns anos, a moradora puxando pela memória recebendo da vizinha o
nome constante na ficha, com ênfase disse o nome da falecida era VITALINA. Após esta
afirmativa me despedi das referidas senhoras me deslocando para a minha residência. No dia
seguinte passei as informações para o Cel Laranjeira.".
Em outra diligência realizada sob a responsabilidade do 3º Sgt Walério de Oliveira Malaquias, foi
confirmado o óbito da Sra. Vitalina e descoberto que a foto na Ficha da Pensionista, cadastrada na OM,
referia-se a outra pessoa: a Sra. Jorgina (pseudônimo de REGINA). Consta daquela Parte, datada de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
14.5.2013, encaminhada ao Fiscal Administrativo da OM, que (Processo relacionado: APM nº 183-
80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1, Doc. 1, fl. 20):
"Cumprindo determinação contida no documento referenciado, informo que foi feita a
diligência referente ao paradeiro da pensionista V1TALINA ALMEIDA DA SILVA, foi verificado
que a pensionista faleceu entre 1992 e 1994, informação dada pela procuradora Sra.
WALCIRIA GOMES FARIA, residente na rua Galdino Malafaia nº 071, sobrado, Vila Lara - São
Gonçalo-RJ, que confirmou o falecimento e de ter ido ao sepultamento no cemitério de
Charitas (...).
Informo vos ainda que a pessoa da foto que consta na ficha da Pensionista é de nome
JORGINA, informação passada pela Sra. WALCIRIA, que reconheceu essa pessoa, como sendo
a JORGINA, a Sra. VITALINA, possui duas netas de nome Priscila e Tamara, que não foram
encontradas na sua residência, que fica no mesmo endereço da Sra. VITALINA, informação
passada pela Sra. WALCIR1A, no dia da visita a sua residência feita em 09 Mai 13, com a
presença do Sd EMERSON, motorista da missão e no dia 10 Mai 13, foi feito o
comparecimento no cemitério de Charitas, com o Sd Arruda, motorista da missão.".
Outra revelação surpreendente diz respeito à conservação do CPF da Sra. Vitalina ativo. Isso
impediria o surgimento de desconfianças que, certamente, repercutiriam na interrupção do pagamento dos
proventos. A esse respeito, supõe-se que, no esquema criminoso, alguém se encarregava de fazer as
Declarações de Imposto de Renda da Sra. Vitalina, apresentando-as à Receita Federal. Todo esse conjunto
de indícios surgiu da informação prestada no bojo da Quebra de Sigilo Bancário da correntista falecida, na
qual a Gerência Geral da CEF fez constar (Processo relacionado: APM nº 183-80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1,
Doc. 4, fl. 116v):
"8. Informamos que a conta recebeu, além dos créditos de salário, devolução/restituição
de IR (Imposto de Renda) nas seguintes datas e valores:
- 12/06/2009 - DOC-IR no valor de R$ 1.400,12;
- 14/06/2010 - DOC-IR no valor de R$ 1.547,39;
- 14/06/2011 - DOC-IR no valor de R$ 2.068,29; e
- 14/06/2012 - DOC-IR no valor de R$ 2.276,52.".
No referido documento bancário, consta ainda o esclarecimento sobre a emissão dos cartões de
movimentação da conta da Sra. Vitalina. Detalhou, inclusive, que a procuradora havia feito a retirada de um
dos cartões e cadastrado a respectiva senha de uso. Integra aquela informação (Processo relacionado: APM
nº 183-80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1, Doc. 4, fl. 116):
"Em 16/06/2009 emitido cartão via nº 603689.0000.72750.2545 validade 06/19 que foi
renovado/tombado pelo sistema em 30/12/2010;
30/12/2010 cartão via nº 603689.0010.02201.2116 validade 05/2016 foi emitido. Em
06/12/2011 teve o cartão entregue a cliente/procuradora que procedeu com a digitação de
senha da conta no ambiente da agência. Em 04/07/2015 o cartão foi cancelado pelo
gerente.".
Em complementação, a ficha de autógrafos da instituição bancária, alusiva à conta em apreço, foi
assinada por TAMARA em 7.1.2010. Conclui-se que TAMARA usava plenamente a procuração, de conteúdo
fraudulento, a qual lhe outorgou poderes para representar a Sra. Vitalina (Processo relacionado: APM nº 183-
80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1, Doc. 5, fls. 150/151).
Pelo exame dos extratos bancários, nota-se que, no 2º semestre de 2009, a conta em questão foi
acumulando recursos. No entanto, a partir de Jan/2010, houve uma intensificação nos saques até esvair o
significativo saldo alcançado. Na sequência, foi adotado um padrão de regularidade nos saques, do qual, nos
dias seguintes ao crédito dos proventos, eram feitas retiradas mais robustas. Posteriormente, o pouco
restante dava ensejo aos novos saques, até o saldo ficar irrisório. A movimentação, em geral, era feita em
terminais de caixas eletrônicos (Banco 24h), observando o limite diário fixado de R$ 1.000,00 (mil reais),
naquela operação. Apenas em duas oportunidades foram realizados saques no interior de agências
bancárias.
No período verificado, a conta acessada serviu, prioritariamente, para a realização de saques. As
outras espécies de uso (pagamentos de títulos etc) foram pouco significativas e/ou inexistentes. A esse
respeito, a informação bancária elucida (Processo relacionado: APM nº 183-80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 1,
Doc. 4, fl. 116v):
"5. Não foram localizadas movimentações do tipo pagamentos de títulos, empréstimos,
conta de concessionárias ou outros pagamentos no período solicitado. Observamos saques
em máquinas (sala de auto atendimento, banco 24h e ATM) e compras (CP Maestro).
6. Não há a possibilidade de informar a este juízo o local ou qualquer outra informação a
respeito das movimentações a débito na conta da cliente por causa do tempo decorrido entre

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
as movimentações e o pedido de informação.
7. Possuímos somente a cópia do documento GUIA DE RETIRADA das seguintes
movimentações realizadas dentro da agência São Francisco/RJ:
10/09/2009 - Saque Cartão no valor de R$ 3.000,00; e
10/02/2010 - Saque Cartão no valor de R$ 5.000,00.".
Ao contrário do alegado pela Defesa, há substancial demonstração do envolvimento de REGINA no
enredo dos fatos. A sua culpabilidade está estampada no conjunto de provas. Foi vislumbrado que ela
desempenhou a autoria intelectual do crime, entretanto, indo além, participou efetivamente do engodo
aplicado para ludibriar a Administração Militar.
No bojo do interrogatório de TAMARA, no qual ela confessa a prática criminosa, consta a alusão de
que os valores sacados da conta bancária em tela eram divididos entre as envolvidas. Depreende-se que a
prática em questão tornou-se uma rotina mensal, destinada à complementação da renda de ambas
(Processo relacionado: APM nº 183-80.2016.7.01.0101/RJ, Evento 20).
As condutas imputadas às acusadas estão alinhadas com o crime de estelionato previdenciário. As
elementares do tipo penal militar estão nitidamente presentes: a trama fraudulenta, o falseamento da
verdade, o envolvimento ardiloso dos agentes, o emprego de astúcia, o induzimento de outrem ao erro (a
Administração Militar) e a percepção de vantagem indevida.
Curiosamente, a partir do exame dos documentos bancários juntados aos autos, exsurge a
presunção de que, antes de TAMARA, a sua mãe, a Sra. Tânia Maria da Conceição Soares, falecida em
29.10.2009, assumia o protagonismo no enredo criminoso em estudo.
Ao reverso do pleito defensivo, a Sentença apresenta suficiente embasamento para a condenação
das rés. A Decisão está estruturada com o seguinte conteúdo, o qual sintetiza a demonstração da prática
delitiva (Evento 1, Doc. 1, desta Apelação):
"(...) Com efeito, a primeira acusada confessou ter induzido e mantido em erro a
Administração Militar, o que lhe proporcionou a obtenção indevida dos valores da pensão
militar creditados, mensalmente, pelo Exército Brasileiro, na conta de titularidade de sua
falecida avó.
Afirmou, ainda, que a segunda acusada orquestrou a fraude, a partir de duas
procurações por ela forjadas em cartório (fls. 152/159 IPM), além de ter se passado pela
falecida pensionista nas vezes em que era necessária apresentação na OM para comprovar
atestado de vida.
Nesse passo, destaca-se de seu interrogatório em juízo que (evento 20):
'(...) pegou a pensão porque a ré REGINA, amiga próxima de sua mãe,
falou que tinha direito; que foi com a REGINA no cartório e depois na Caixa
Econômica; que não tinha conhecimento que a procuração era fraudulenta ou
que o ato era criminoso; que continuou pegando a pensão por medo, porque a
REGINA falou que ela poderia ser presa se não movimentasse a conta; que
chegou a comparecer ao posto de atendimento, por duas vezes, para fazer
prova de vida; que, após a segunda vez, descobriram que sua avó tinha
falecido; que a foto no documento de Vitalina era da REGINA; que dava uma
parte do dinheiro para ajudar a Sra. REGINA a comprar remédios; que morava
com sua avó Vitalina até o falecimento dela (...)' (evento 20).
A segunda acusada, REGINA LEANDRO DIAS DE MENDONÇA, ao ser interrogada, exerceu
seu direito constitucional ao silêncio, respondendo apenas a algumas das indagações:
'(...) que tem seis anos que não fala com TAMARA; que não acompanhou
TAMARA até o cartório; que não se recorda do comparecimento do Sgt Edivaldo
à sua residência (...)' (evento 74).
A única testemunha inquirida, Sargento Edivaldo Benedito Pinheiro (evento 74),
asseverou que:
'(...) a suposta neta, na ocasião da apresentação para atestado de vida,
havia solicitado para que fosse até um veículo fazer o reconhecimento, pois
sua avó não tinha condições de se deslocar; que a avó estava com óculos
escuros, touca, cachecol, casaco e uma tipoia na perna; que apesar da dúvida
quanto ao reconhecimento, a foto na identidade e no crachá era a mesma; que
tomou a iniciativa de procurar o lugar onde a idosa morava para tirar sua
dúvida; que, em um comércio da região do Morro do Preventório, a senhora da
foto foi reconhecida como Dona REGINA; que, chegando à residência indicada
no comércio, essa senhora o atendeu, negando que seria a pessoa da foto;
que, ao chegar no endereço cadastrado na ficha, uma vizinha contou que a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
idosa já havia falecido há muito tempo; que essa vizinha reconheceu a pessoa
da foto como REGINA; que percebeu que o nome cadastrado era de uma
pessoa, mas que a foto era de outra; que relatou o ocorrido aos superiores e, a
partir daí, se deu a suspensão do pagamento da pensão (...)'. (evento 74)
(...)
Nesta perspectiva, restou comprovado que a primeira acusada, TAMARA SOARES DA
SILVA, contou com a atuação intelectual e material da segunda acusada, REGINA LEANDRO
DIAS DE MENDONÇA, para a manutenção da prática dos crimes de estelionato.
Ambas, utilizando-se de vários artifícios e meios fraudulentos - quais sejam, procurações
produzidas em cartório que não condizem com a realidade, além das apresentações de
atestado de vida forjadas, passando-se a segunda acusada pela falecida pensionista perante
a OM - praticaram esses atos tendo como finalidade induzir e manter em erro o Exército
Brasileiro, que continuou creditando na conta corrente da pensionista os valores da pensão
militar, cujos montantes foram divididos entre estas durante um considerável lapso temporal.
Assim, restou comprovado que a acusada TAMARA teve comportamento consciente para
a prática delituosa, não havendo dúvida quanto à intenção de omitir o óbito de sua genitora,
iludindo desta forma a Administração Pública por meios fraudulentos, utilizando-se de
documentação falsa para o percebimento indevido da pensão, fatos estes provados nos autos
e admitidos através de confissão em juízo.
Entretanto, há de se ressaltar que a referida acusada é pessoa de pouca instrução,
grosso modo poderia ser classificada de comportamento simplório e de vida humilde, que não
teria a expertise para realizar o recadastramento anual junto à agência bancária por tanto
tempo, mediante procuração atualizada (de conteúdo falso), se não tivesse a orientação de
alguém conhecedora dos meandros burocráticos e artifícios técnicos para ocultar a verdade.
Neste passo, conclui-se que não agiu sozinha.
Dessa sorte, corrobora o conjunto probatório o depoimento da testemunha de acusação,
Sgt Edivaldo, ao afirmar que procurou o endereço da pensionista por ter dúvidas quanto ao
seu reconhecimento, em virtude de sua peculiar apresentação quando do atestado de vida, e
lá chegando obteve a informação de que a Sra. Vitalina havia falecido há muito tempo, e que
a foto da documentação apresentada como sendo desta era, na verdade, da Sra. Regina.
De fato, observando-se a foto constante do documento de identidade da pensionista (fl.
149), é nítida a semelhança entre a pessoa da foto - que supostamente seria pensionista
Vitalina - e a acusada Regina. (...)".
Numa síntese acerca da culpabilidade das agentes, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Jr., a PGJM sinaliza que as provas colacionadas são suficientes para
fundamentar a condenação, conforme segue (Evento 6 desta Apelação):
"(...) É que todo o conjunto probatório produzido nos autos indica a plena participação da
Acusada REGINA no delito em tela. Verifica-se que se utilizou de vários artifícios fraudulentos,
juntamente com a acusada TAMARA, neta da pensionista falecida, para manter a
Administração Militar em erro e continuar auferindo indevidamente os valores de pensão
militar da pensionista falecida, como o fato de passar-se por ela quando da apresentação para
comprovação de vida junto à OM e apresentação de procurações falsas. (...)".
Na seara do crime de estelionato previdenciário, a jurisprudência do Tribunal colaciona diversos
exemplos de condutas caracterizadoras do ilícito, os quais desaguaram na condenação dos envolvidos.
Assim, destacamos as seguintes Ementas:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do
patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou
manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de
que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A confissão do Acusado bem
como o fato de ter omitido a morte da pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo
penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar
para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime por erro
plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando ausente a consciência da
ilicitude, o Códex Castrense considera a ocorrência de mera causa de atenuação da pena. No
segundo, pode afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado. Recurso não
provido. Unanimidade.".
(STM. Apelação nº 7000703-52.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julg.: 26.9.2019. Public.: DJe de 9.10.2019.) (Grifo nosso.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO
EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, COM BASE NO PRINCÍPIO DO "INDUBIO
PRO REO". PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Este Tribunal rejeitou a preliminar arguida, de
ofício, que pretendia aplicar, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP comum, a
fim de suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, com a consequente anulação
de todos os atos processuais desde a citação do Acusado por edital. Quanto ao mérito, esta
Corte de Justiça entendeu não restar dúvidas que a Administração Militar foi ludibriada, pois,
comprovadamente, o Apelante, que era procurador da própria mãe, desenvolveu meios
fraudulentos, a fim de continuar recebendo o benefício previdenciário da pensionista falecida.
Certo é que o sepultamento da genitora, realizado sem ter sido providenciada a prévia e
necessária Certidão de Óbito, associado a não comunicação da morte dela à Administração
Castrense e à presença de uma terceira pessoa, impostora, na Seção de Inativos e
Pensionista do Exército, para se passar pela verdadeira beneficiária e 'fazer prova de vida',
fez com que o CPF da falecida continuasse ativado, fato que induziu, consequentemente, a
Administração a erro, pois a levou a continuar depositando, erroneamente, os valores da
pensão. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.".
(STM. Apelação nº 7000598-12.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julg.: 8.5.2019. Public.: 20.5.2019.) (Grifo nosso.)
Portanto, os argumentos absolutórios, apresentados por ambas as rés, não prosperam. Nesse
compasso, a condenação imposta a ambas, por infringência ao art. 251 do CPM, dever ser mantida.
1.1. A Dosimetria da Pena.
As Defesas também requerem, cada qual ao seu modo, alterações na dosimetria da pena.
Alguns aspectos pontuais são passíveis de atendimento no tocante ao redimensionamento da
sanção. Assim, esse pleito merece parcial atendimento, conforme segue abordado.
Os fundamentos empregados na fixação da pena-base, acima do mínimo legal, mantêm-se
irretocáveis. A conduta foi grave, o dolo revelou-se intenso, a perspicácia verificada no modo de execução
do crime foi revelador do emprego de requintes e de audácia das envolvidas, a maneira dissimulada de
manter a fraude foi marcante e o prejuízo causado à Administração Militar foi expressivo, entre outros
motivos que foram fixados na Sentença, os quais, sob endosso, seguem transcritos para se agregarem a
este Voto:
"(...) Individualização da pena de TAMARA SOARES DA SILVA:
1ª - Fase: analisando-se as circunstâncias previstas no artigo 69 do CPM, verifica-se que
a culpabilidade foi comprovada; os antecedentes penais são imaculados, a ré é primária e
possui bons antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do homem comum;
os motivos do crime não favorecem a ré; as circunstâncias do fato não favorecem a ré; os
crimes possuem consequências extrapenais graves.
É importante destacar a gravidade do crime praticado, que alijou dos cofres públicos
significativa importância em dinheiro. Além disso, a intensidade do dolo está demonstrada,
também, pelas variadas e reiteradas fraudes empregadas, motivo pelo qual aplica-se a pena-
base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
(...)
Individualização da pena de REGINA LEANDRO DIAS DE MENDONÇA:
1ª - Fase: analisando-se as circunstâncias previstas no artigo 69 do CPM, verifica-se que
a culpabilidade foi comprovada; os antecedentes penais são imaculados, a ré é primária e
possui bons antecedentes; sua conduta social é boa; possui personalidade do homem comum;
os motivos do crime não favorecem a ré; as circunstâncias do fato não favorecem a ré; os
crimes possuem consequências extrapenais graves.
É importante destacar a gravidade do crime praticado, que alijou dos cofres públicos
significativa importância em dinheiro. Além disso, a intensidade do dolo está demonstrada,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
também, pelas variadas e reiteradas fraudes empregadas, tendo as ações da acusada sido
determinantes para as condutas delitivas, uma vez que orquestrou a prática das referidas
fraudes, por meio de procuração e se fazendo passar pela pensionista falecida, motivo pelo
qual aplica-se a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão. (...)".
Nota-se uma diferenciação significativa entre as penas-base atribuídas às rés. Essa distinção decorre
da conjuntura de TAMARA haver contribuído significativamente para o desvelo dos fatos, sobretudo em face
da sua confissão e da "delação" da corré REGINA. Dessa forma, a sua atitude foi sopesada favoravelmente
nas circunstâncias judiciais.
Entretanto, a situação acima anunciada não se coaduna com a atenuação estabelecida na alínea "d" do
inciso III do art. 72 do CPM, consoante a jurisprudência do Tribunal. Inexiste agravante, tampouco atenuante,
que deva incidir na dosimetria da pena, concernente às duas rés.
Sobre as exigências legais para que haja a repercussão da confissão no cálculo da sanção, destaco o
seguinte precedente do Tribunal:
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO
DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO AGENTE. REJEIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA. A materialidade e a autoria restaram
amplamente configuradas, revelando a prática delituosa tipificada no art. 290 do CPM, em
face da posse de cocaína pelo apelante, no interior do quartel. A Defesa não comprovou a
existência das excludentes de culpabilidade alusivas à inexigibilidade de conduta diversa e ao
estado de necessidade. A mera alegação de dependência química não se afigura suficiente
para demonstrar a incapacidade total ou parcial de discernimento do acusado. O sistema
biopsicológico, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ampara a tese da exigência
legal da realização de perícia específica para a declaração de inimputabilidade do agente.
Carece de amparo jurídico o pedido de incidência da atenuante relativa à confissão, prevista
no art. 72, inciso III, alínea 'd', do CPM, tendo em vista que o fato delituoso em exame não
tem autoria 'ignorada' ou 'imputada a outrem', conforme exige o texto legal. Apelação
desprovida. Decisão majoritária.".
(STM. Apelação nº 7000029-40.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. Julg.: 24.9.2020. Public.: DJe de 6.10.2020.) (Grifo nosso.)
No entanto, o aumento da pena em face da continuidade delitiva, deve ser decotado, tendo em vista
as características do crime de estelionato previdenciário e a intenção de as agentes manter a Administração
Militar em erro, com um objetivo específico - aparentar a licitude do benefício. Assim, embora existam
demonstrações de que em várias oportunidades foram realizados recadastramentos fraudulentos, o objetivo
almejado era a permanência do repasse da vantagem (ilícita) proveniente da pensão em tela.
Assim, calcado em precedentes do Tribunal e, sobretudo, por razões de política criminal, exclui-se o
aumento de pena por continuidade delitiva, aplicado na 3ª fase do cálculo. Entretanto, esses mesmos
parâmetros passam a agregar os fundamentos que justificaram a majoração da pena-base de cada corré.
Para exemplificar a compreensão aplicada acima, destaco alguns precedentes do STM, consoante as
Ementas a seguir transcritas:
"Ementa: EMBARGOS. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO
MILITAR. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CRIME ÚNICO. 1. Aos embargantes
imputou-se a prática do crime de estelionato, na modalidade continuada, pela obtenção de
vantagem ilícita por meio de recadastramento de pensionista falecida. 2. Embargos recebidos
no limite estrito da divergência, ou seja, quanto à existência, ou não, de continuidade delitiva.
3. Consoante reiterada jurisprudência dos tribunais, o crime é único, seja ele permanente ou
instantâneo, pois a percepção da vantagem indevida prolonga-se no tempo, constatação que
afasta, de plano, o excesso de pena aplicado a título de continuidade delitiva. Recurso de
embargos acolhidos. Decisão majoritária.".
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 2005.01.049847-1. Relator para o Acórdão:
Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach. Julg.: 30.3.2006. Public.: DJe de 2.6.2006.)
(Grifo nosso.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO COMUNICAÇÃO DE
ÓBITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECRETAÇÃO DE
REVELIA. - A conduta do agente, na espécie dos autos, subsume-se perfeitamente ao delito de
estelionato, vez ter obtido vantagem ilícita. - A prova documental é forte e robusta, farta e
harmônica, a respaldar o juízo de certeza da autoria e da materialidade delitiva, de modo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
incontroverso. A ocorrência da movimentação da conta e dos saques após a morte do Major
Reformado restou comprovada pelos extratos bancários. - Os fatos demonstram que o
acusado tinha notícia de que estava sendo procurado pelas autoridades policiais e judiciárias
e ocultou-se conscientemente. - A cada recadastramento, o apelante mantinha a
Administração Militar em erro com a finalidade de permanecer obtendo a vantagem ilícita,
pelo que há de ser afastada a continuidade delitiva (art. 71 do CP) para condenar o acusado
tão-somente como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 3 anos de reclusão. APELO
PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA.".
(STM. Apelação nº 0000016-73.2006.7.02.0202. Relator Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 3.8.2009. Public.: DJe de 24.11.2009.) (Grifo nosso.).
Noutra situação, particularmente similar ao caso em estudo, embora caracterizada a continuidade
delitiva, os reflexos desse instituto no cômputo da pena, diante de política criminal incidente no estelionato
previdenciário, repercutiram tão somente nas circunstâncias judiciais (fixação da pena-base).
Assim, na 3ª fase da dosimetria da sanção, inexistiu qualquer incremento em razão dessa específica
condição. Nesse sentido, são colacionadas as seguintes Ementas relativas ao mesmo caso, o qual, alfim,
teve os Embargos Infringentes do MPM rejeitados:
"Ementa: APELAÇÕES. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA. 1. Não há nenhuma nulidade na submissão de Civis
ao julgamento por órgão do Poder Judiciário especializado em crimes militares, sendo o
Conselho Permanente de Justiça competente para processar e julgar casos que envolvam
patrimônio sob a Administração Militar, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM. Preliminar
rejeitada. Decisão Unânime. 2. Evidenciada a empreitada criminosa das Acusadas, que se
articularam para que uma delas se passasse pela falecida, pensionista do Exército, recebendo
e dividindo posteriormente o produto do crime entre ambas, não merece prosperar a tese de
insuficiência de provas, diante da comprovação da autoria e da materialidade delitivas. 3.
Predomina no âmbito desta Corte o entendimento segundo o qual o estelionato previdenciário
é crime permanente e, por essa razão, na hipótese dos autos, não deve incidir o aumento de
pena referente à continuidade delitiva. Redução da pena que se impõe. 4. Apelos Defensivos
parcialmente providos. Decisão por maioria.".
(STM. Apelação nº 213-10.2010.7.01.0301. Relator para o Acórdão Ministro Alte Esq Marcos
Martins Torres. Julg.: 12.2.2014. Public.: DJe de 7.5.2014.) (Grifo nosso.); e
"Ementa: EMBARGOS. CRIME DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. O
crime de Estelionato previdenciário - na forma ocorrida na espécie - é de natureza
permanente, isto é, crime cuja consumação se prolonga no tempo pela vontade do Agente.
Como é cediço, a vontade, na sua projeção objetiva, pode expressar-se pela simples omissão
ou pela prática de atos positivos. Assim é que, nos crimes permanentes, pode o Agente
manter o resultado como força viva, seja simplesmente omitindo atos que levariam à sua
cessação, seja praticando outros indispensáveis para mantê-los. Hipótese em que as
Acusadas efetivamente praticaram atos diversos para manter a Administração em erro e,
desse modo, alongar o crime de Estelionato no tempo, buscando colher o maior número
possível de frutos ilícitos; mas assim fizeram sem inaugurar novo iter criminis, na medida em
que, com tais atos positivos, atuaram exclusivamente na sua fase consumativa. Continuidade
delitiva perfeitamente configurada na espécie. Rejeição dos Embargos. Unânime.".
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 213-10.2010.7.01.0301. Relator Ministro Gen
Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julg.: 20.8.2015. Public.: DJe de 16.9.2015.) (Grifo nosso.)
Tendo em vista o quantum da pena aplicada, superior a 2 (dois), há vedação legal à concessão do
sursis (art. 84 do CPM).
Consoante a jurisprudência massiva do Tribunal, a substituição da pena privativa de liberdade por
sanção restritiva de direitos, por ser instituto estranho à Legislação Penal Militar, é vedada, diante da
especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Assim, a mesclagem do regime penal comum com o
castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, é incompatível com o
Princípio da Especialidade das Leis [2].
Dessa forma, a pena-base aplicada a cada ré na Sentença, transforma-se em definitiva.
2. Conclusão.
Diante de toda a abordagem realizada, a prática ilícita, imputada às rés, está perfeitamente
configurada. As condutas perpetradas subsomem, perfeitamente, ao núcleo típico do crime de estelionato
previdenciário - art. 251 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 18/11/2020 13:48:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3faedfe
Nesse giro, a culpabilidade delas é irrefutável. A imputabilidade, a plena consciência da ilicitude e a
inexigibilidade de conduta diversa restaram demonstradas.
Ademais, inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, diante do que ficou visto, pudesse
socorrer as rés, com o condão de afastar a responsabilização penal.
Assim, os pleitos absolutórios, apresentados sob diferentes matizes, não devem ser providos.
Entretanto, os pedidos subsidiários, que se circunscrevem ao redimensionamento da pena, entre outros,
merecem parcial provimento para, tão somente, excluir o aumento de pena aplicado na terceira fase da
dosimetria, relativo à continuidade delitiva, sob os moldes do art. 71 do CP comum.
Portanto, em resumo, o caso é de provimento parcial dos Recursos defensivos, restando mantida a
condenação das recorrentes.
Pelo exposto, votei pelo parcial provimento aos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União
para, mantida a condenação imposta às civis TAMARA SOARES DA SILVA e REGINA LEANDRO DIAS
MENDONÇA na Sentença recorrida, como incursas no art. 251 do CPM, reduzir as suas penas,
respectivamente, para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e para 3 (três) anos, ambas de reclusão. Outrossim,
negava a concessão do sursis, por vedação legal, e mantinha o regime aberto para o cumprimento da
reprimenda, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, e assegurava o direito de recorrerem em
liberdade.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor

[1] Posteriormente, ficou esclarecido que, no caso, os nomes Jorgina e Regina, se referiam à
mesma pessoa.
[2] Nesse sentido: RSE nº 7000227-77.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes. Julg.: 21.5.2020. Public.: DJe de 9.6.2020.